Tribunal: TJMT
Processo: 1028567-98.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028567-98.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EUDES DE FIGUEIREDO SILVA - CPF: 046.311.511-29 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno de nº
1028567-98.2024.8.11.0002.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande.

Agravante:
EUDES DE FIGUEIREDO SILVA
.

Agravado: BANCO DO BRASIL SA.

Data do Julgamento:
31/03/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. ART. 932, IV, DO CPC. CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS ELETRÔNICAS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra a decisão monocrática (Id. 315494896) que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2.

O processo originou-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, na qual o autor, ora agravante, questionou a legitimidade de diversos descontos efetuados em sua conta corrente e folha de pagamento, alegando não os ter contratado.

3.

A sentença julgou a ação improcedente, por entender que o banco reclamado comprovou a existência e a regularidade das contratações.

4.

O autor interpôs Recurso Inominado (Id. 307506895), que teve o seguimento negado pela decisão monocrática ora agravada, sob o fundamento de que a documentação apresentada pelo banco (contratos e extratos) era robusta e suficiente para comprovar a legitimidade dos descontos.

5.

Em suas razões de agravo (Id. 320634899), o agravante sustenta, em síntese, que a matéria não poderia ser decidida monocraticamente por envolver análise fático-probatória complexa. Reitera que o banco não comprovou a legitimidade de todos os débitos e impugna a validade de um contrato de renovação, afirmando que a decisão agravada ignorou tais pontos.

6.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões (Id. 326558852), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que agiu no exercício regular de direito e que o agravo não impugna especificamente os fundamentos da decisão.

7.

A questão central a ser dirimida é se a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado deve ser mantida.

8.

Pois bem. O artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito dos Juizados Especiais, autoriza o relator a negar provimento a recurso que for contrário à jurisprudência dominante. Tal medida visa prestigiar os princípios da celeridade e da economia processual, que são pilares do sistema dos Juizados.

9.

No caso em tela, o agravante alega que a matéria seria complexa e exigiria julgamento colegiado. Sem razão, contudo. A controvérsia gira em torno da validade de contratações bancárias e da legitimidade dos descontos delas decorrentes, tema recorrente e com entendimento pacificado nesta Turma Recursal. A análise é essencialmente documental, não havendo complexidade que impeça a decisão monocrática.

10.

Quanto ao mérito, a decisão agravada não merece qualquer reparo. Conforme bem analisado pelo juízo de primeiro grau e ratificado pela decisão monocrática, a instituição financeira recorrida se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

11.

O banco apresentou os contratos que deram origem aos débitos (Ids. 307506870 a 307506891), a maioria deles firmados eletronicamente por meio do aplicativo da instituição, com a aposição de senha pessoal, o que, nos dias de hoje, constitui meio idôneo e seguro de manifestação de vontade.

12.

Além disso, foram juntados os extratos detalhados da evolução das dívidas, permitindo ao consumidor acompanhar a origem, o valor contratado, o número de parcelas e os respectivos vencimentos. A alegação genérica de desconhecimento não tem o condão de invalidar a robusta prova documental apresentada.

13.

O agravante insiste que o banco não provou a legitimidade de todos os débitos e que um dos contratos de renovação seria nulo. Contudo, os documentos de Ids. 307506866 e 307506875 demonstram claramente a operação de renovação de dívidas anteriores, consolidando-as em um novo pacto, com liberação de valor adicional ("troco") ao consumidor, creditado em sua conta. A alegação de que não se beneficiou dos valores ou que as dívidas anteriores não existiam carece de qualquer comprovação, tornando-se mera retórica processual diante da documentação adversa.

14.

Dessa forma, ratifico integralmente a decisão monocrática proferida pelo eminente Juiz Aristeu Dias Batista Vilella (Id. 315494896), cujos fundamentos adoto como razão de decidir, por estarem em plena conformidade com as provas dos autos e a jurisprudência desta Turma Recursal. A conduta do banco, ao efetuar os descontos com base em contratos válidos, configura mero exercício regular de direito, o que afasta a caracterização de ato ilícito e, por consequência, o dever de indenizar.

15.

A manutenção da sentença de improcedência é, portanto, a medida que se impõe, e a decisão monocrática que assim o fez está correta, não merecendo reforma.

16.

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL E MATERIAL. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. ÁUDIO DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DESCONTOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a inexistência de débito, cancelando os descontos indevidos do seguro contestado; (ii) condenar a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais; e (iii) determinar que a recorrente restitua em dobro os valores atinentes às parcelas debitadas indevidamente na conta-corrente da recorrida, na forma dobrada. Preliminar de incompetência rejeitada pela desnecessidade da realização de perícia técnica. Ademais, a própria consumidora postulou pela sua rejeição na peça impugnativa. O contrato válido deve ser cumprido nos limites do pactuado, quando celebrado entre partes maiores e capazes. O contrato de adesão, por si só, não induz em nulidade ou ilicitude, sendo sua característica a concordância com cláusulas inseridas em bloco por um dos contratantes e aceita pelo outro. Comprovação de contratação mediante juntada de áudio, do que resta clara a concordância com o pacto e confirmação do seu nome, data de nascimento, endereço, número da agência e conta bancária. Inexistência de negativa de entabulação do contrato, mas que devido à idade, houve dificuldade de compreensão dos termos. A instituição financeira não comete ilícito quando há prova da adesão do contrato de seguro com autorização expressa de desconto em conta-corrente, pois está no exercício regular do direito. Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MT - RI: 10035232620198110011 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/08/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 17/08/2020).

17.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

18.

Agravo interno não provido.

19.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

20.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026